Tribunal: STF
Processo: AI 860100
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 705.941. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, quando sub judice a controvérsia sobre seu caráter indenizatório para fins de incidência de imposto de renda, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 705.941, Rel. Min. Cezar Peluso.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. FORMA DE RESTITUIÇÃO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.